Tribunal: CARF
Processo: 10340.720635/2021-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10340.720635/2021-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.805–1a Seção de Julgamento/4a Câmara /2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Assunto
IRPJ E REFLEXOS
Recorrente
PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Maurício Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10340.720635/2021-62
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.805 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10340.720635/2021-62

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ01, sessão de 29 de novembro de 2021 (fls.
1596/1602)1, que não conheceu da impugnação ofertada perante aquele Colegiado de 1o Piso (fls.
1354/1380), relativamente aos lançamentos de IRPJ e Reflexos (CSLL/PIS e COFINS), regime
do Lucro Real, anos-calendário 2017/2018, em face de apuração de omissão de receitas e outras
infrações descritas nos AI (fls. 2/183) e no Termo de Conclusão de Procedimento Fiscal (fls.
184/325).
Os lançamentos totalizam R$ 99.170.813,18, incluídos o principal e encargos,
assim distribuídos:
a) Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$
62.131.507,10 (fls. 2);
b) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$
22.406.314,07 (fls. 65);
c) Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS),
no valor de R$ 12.022.783,13 (fls. 151); e,
d) Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), no valor de R$
2.610.208,88 (fls. 117).
No detalhado TCPF (fls. 184/325) as infrações e ocorrências foram
minuciosamente descritas, podendo ser resumidas em três frentes:
1. Receitas não contabilizadas;
2. Falta de emissão de nota fiscal ou emissão com valor inferior à venda;
3. Alienação/baixa de bens do ativo permanente.
Na peça recursal inaugural (fls. 1354/1380), a contribuinte apresentou suas
razões de defesa, assim resumidas pela decisão de 1o Grau:
“Cientificada dos autos de infração em 21/06/2021, fls. 01328/01334, irresignada a
contribuinte apresentou sua impugnação em 10/09/2021 fls. 01348, por meio da qual apresenta suas
razões de defesa.
Foi lavrado Termo de Revelia, fls. 01333.
A Impugnante apresenta várias questões de defesa, mas devido à peculiaridade do
processo iremos registrar, somente, suas alegações quanto à tempestividade.

1A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.805 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10340.720635/2021-62

Aduz que no dia 24/08/2021, ao consultar sua situação fiscal perante a RFB (“conta
corrente” do e-CAC), para fins de emissão de CND, a Impugnante constatou que havia novo débito
impedindo a emissão da certidão, relativo ao processo em litígio.
Afirma que até o dia 26/08/2021 a Impugnante não havia sido cientificada da
autuação, em decorrência de evidente erro sistêmico da RFB, verificado a partir da cópia dos autos.
Conforme se infere às fls. 1.320 e 1.321 do PAF a autoridade fiscal teria postado
Termo de Intimação Fiscal em 22/04/2021, às 11:44h, o qual teria sido supostamente visualizado quase
que imediatamente, às 11:53h.
Para a sua surpresa, ao baixar a íntegra do PAF em 26/08/2021 (Doc. 03), percebeu
que a pendência constante no em seu “conta corrente” era decorrente das Autuações Fiscais
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS ora impugnadas.
Aduz que conforme se infere da cópia das autuações fiscais (Doc. 03), foi exatamente
nesta data que a Impugnante teve ciência das autuações fiscais e dos últimos trâmites do presente
processo.
Alega que tal fato não corresponde à realidade, pois a contribuinte não realizou
qualquer leitura de intimação nesta data.
Destaca que se caso houvesse acesso por parte do contribuinte haveria termo de
leitura expressa, conforme se verifica em situações desta natureza. Anexa exemplo de suposta intimação.
Afirma que sempre que há a intimação da Contribuinte via e-CAC, há a regular
lavratura de “Termo de Abertura de Documento”, que demonstra a expressa intimação e quem a
realizou.
No caso concreto, não há tal documento, o que comprova que a Impugnante não foi
intimada do último Termo de Intimação Fiscal emitido nos autos, e por isso, obviamente, não o
respondeu.
Este mesmo erro sistêmico (informação de ciência de atos nos autos, embora ela não
tenha ocorrido) ocorreu nos próximos atos processuais ocorridos no presente processo, conforme se
passa a demonstrar.
Constaria às fls. 1.324 que a autoridade fiscal teria postado no e-CAC as autuações
fiscais para a ciência da contribuinte.
Ocorre que, novamente, o sistema acusou o falso recebimento das autuações (fls.
1.328), (i) sem identificar quem abriu o documento, (ii) sem identificar sequer o horário da suposta
leitura da intimação e (iii) sem lavrar o adequado “Termo de Abertura de Documento”.
Constata-se, portanto, que houve novo erro de sistema e falta de intimação da
Impugnante, não podendo se falar em abertura de prazo para Impugnação.
Ato subseqüente (fls. 1.333), em documento não datado, e sem identificação, a
autoridade fiscal “atesta” a suposta revelia da Impugnante e encaminha o débito para cobrança.
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.805 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10340.720635/2021-62

Tem-se, portanto, que diante da comprovação de FALHA DE INTIMAÇÃO dos
sistemas de RFB (e-CAC), a intimação da Impugnante ocorreu somente em 26/08/2021, data na qual
efetivamente acessou a íntegra dos autos.
Transcreve decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Assim, afirma que sua defesa é tempestiva e solicita o envio à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, para análise de sua impugnação.
Termina afirmando que a ausência de análise de suas razões, por decisão pela
intempestividade, causaria grandes prejuízos, para a Impugnante e para a União.
Por fim, requer, em síntese, a admissibilidade e a procedência de sua impugnação”.
Apreciando a impugnação a Turma a quo, pelo voto condutor de seu Relator,
decidiu, de forma unânime (fls. 1601/1602), não conhecer da peça de defesa, por intempestiva.
Esta a decisão, na íntegra:

Fl. 1702
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.805 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10340.720635/2021-62

Acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017, 2018
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
Far-se-á a intimação, por meio eletrônico, na data em que o sujeito
passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela
administração tributária.
IMPUGNAÇÃO. PRAZO.
A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo
de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente interpôs recurso voluntário (fls. 1650/1679) no qual
contestou fortemente a intempestividade proclamada pela decisão de 1o Piso, requerendo sua
revisão e, no mérito, apôs suas argumentações sobre as matérias tratadas nos autos de infração.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 1703
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.805 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10340.720635/2021-62

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O recurso voluntário é tempestivo, a representação processual da recorrente
está corretamente formalizada e os demais pressupostos para sua admissibilidade foram
cumpridos, pelo que o recebo e dele conheço.
Como relatado, os autos apontam para lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS no importe total de R$ 99.170.813,18, incluídos o principal e encargos, assim
distribuídos:
a) Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$
62.131.507,10 (fls. 2);
b) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$
22.406.314,07 (fls. 65);
c) Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS),
no valor de R$ 12.022.783,13 (fls. 151); e,
d) Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), no valor de R$
2.610.208,88 (fls. 117).
No detalhado TCPF (fls. 184/325) as infrações e ocorrências foram
minuciosamente descritas, podendo ser resumidas em três frentes:
1. Receitas não contabilizadas;
2. Falta de emissão de nota fiscal ou emissão com valor inferior à venda;
3. Alienação/baixa de bens do ativo permanente.
Em 1a Instância a impugnação NÃO FOI CONHECIDA pela Turma a quo,
consoante decisão já registrada neste voto.
Inconformada a recorrente acostou RV (fls. 1650/1679) no qual contestou
fortemente a intempestividade proclamada pela decisão de 1o Piso, requerendo sua revisão e, no
mérito, apôs suas argumentações sobre as matérias tratadas nos autos de infração.
Postos os fatos, ao voto.
Preliminarmente vejo haver prejudicial de mérito que deve ser enfrentada pelo
Colegiado.
Explico.
Segundo a decisão de 1o Grau, a interposição da impugnação fez-se fora do
prazo de trinta dias pós ciência dos lançamentos, por isso, INTEMPESTIVA.
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.805 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10340.720635/2021-62

Veja-se (Ac. DRJ – fls. 1602)::
“Essas informações foram conferidas no E-processo, no Histórico, e
podem ser, também, conferidas pela Impugnante e pelo CARF.
Cabe destacar que a data de intimação, pelo determinado na
legislação, não possui relação com a leitura dos documentos pelos
contribuintes, mas, quando realizada por meio eletrônico, como no
presente caso, na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária.
É lógica a determinação, pois se os contribuintes nunca fizessem a
leitura dos documentos nunca seriam intimados, o que não faz
sentido.
Conforme demonstra o sistema, em 21/06/2021 a Impugnante
efetuou consulta no endereço eletrônico a ela atribuído pela
administração tributária”.
De seu turno, a recorrente aduziu em seu RV (fs. 1650/1656):
“DA IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DO RECURSO. AUTUAÇÃO DE
QUASE R$ 100 MILHÕES QUE DESCONSIDEROU POR COMPLETO A
COMPROVAÇÃO DA REGULAR TRIBUTAÇÃO
A Recorrente foi surpreendida com a lavratura do auto de infração, que exige a
vultuosa quantia de quase R$ 100 milhões.
Apesar de todas as informações apresentadas, que deixaram inequívoca a ausência de
irregularidades, a fiscalização encerrou de forma precipitada e indevida o
procedimento fiscal. Além de a Recorrente ter entregado todos os documentos
solicitados, não foi regularmente intimada para a apresentação de eventuais
documentos/esclarecimentos adicionais julgados necessários pela autoridade fiscal.
Ao constatar a lavratura do auto de infração, a Recorrente apresentou sua
impugnação, evidenciando a completa improcedência da cobrança do astronômico
valor exigido pela RFB. Considerando a falha na intimação da Recorrente acerca da
autuação fiscal (demonstrada no item 3.1 deste recurso), esta teve ciência da
autuação apenas em 26/08/2021.
Conforme já destacado, apesar do vício na intimação da empresa quanto à lavratura
da autuação, foi proferida decisão pela DRJ por meio da qual não foi conhecida a
impugnação em razão de suposta intempestividade.
Diante do indevido não conhecimento da impugnação, e da necessidade de
cancelamento dos débitos objeto do auto de infração, faz-se mister que V.Sas.
conheçam do presente recurso ordinário para afastar a intempestividade da
impugnação, declarada pela DRJ, determinando o retorno do processo para a análise
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.805 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10340.720635/2021-62

do mérito da defesa, ou, quando menos, que V.Sas. procedam diretamente à sua
análise, para o afastamento imediato dos débitos indevidamente constituídos.
No presente caso, está-se de diante de (i) evidente ilegalidade do lançamento, posto
que contrário a todas as provas constantes nos autos, e (ii) evidente ausência de
qualquer tributo devido, conforme amplamente demonstrado na impugnação e no
presente recurso.
Cabe destacar que o indevido prosseguimento da cobrança do débito, com sua
consequente inscrição em dívida ativa da União e posterior ajuizamento de execução
fiscal, implicará consequências terríveis e indesejadas não só para a Recorrente,
como para a União Federal.
Isso porque, o contribuinte teria que incorrer em gastos bastante expressivos para
garantia de juízo. Para a Fazenda Nacional, ao levar a dívida para instância judicial, a
União se veria obrigada a pagar honorários de sucumbência sobre uma dívida
absurdamente exigida no valor de R$ 100.000.000,00. Seria o típico caso de perdas
expressivas para os dois lados desta equação, diante de uma autuação fiscal
absolutamente desprovida de qualquer base legal, diante das claras evidências
demonstradas no processo administrativo.
Assim, o julgamento do mérito do auto de infração é MEDIDA URGENTE QUE SE
IMPÕE.
3.1. DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO
No dia 24/08/2021, ao consultar sua situação fiscal perante a RFB (“conta corrente”
do e-CAC) para fins de emissão de CND, a Recorrente constatou que havia novo
débito impedindo a emissão da certidão, relativo ao PAF n° 10340.720635/2021-62
(Doc. 02 da impugnação – Fls. 1388 a 1390).
Para a sua surpresa, ao baixar a íntegra do PAF em 26/08/2021 (Doc. 03 da
impugnação – Fls. 1391 a 1577), percebeu que a pendência constante no seu “conta
corrente” era decorrente das autuações fiscais objeto deste processo.
Conforme se infere da cópia das autuações fiscais (Doc. 03 da impugnação – Fls.
1391 a 1577), foi exatamente nesta data que a Recorrente teve ciência das
autuações fiscais e dos últimos trâmites do PAF n° 10340.720635/2021-62:

Fl. 1706
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.805 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10340.720635/2021-62

Ao contrário do que concluiu a DRJ, até o dia 26/08/2021 a Recorrente não havia
sido cientificada da autuação, em decorrência de evidente erro sistêmico da RFB,
verificado a partir da cópia dos autos.
Segundo o acórdão da DRJ, consta às fls. 1.324 que a autoridade fiscal teria postado
no e-CAC as autuações fiscais para a ciência do contribuinte no dia 17/06/2021:

Ocorre que o sistema acusou o falso recebimento das autuações (fls. 1.328), (i) sem
identificar quem abriu o documento, (ii) sem identificar sequer o horário da suposta
leitura da intimação e (iii) sem lavrar o adequado “Termo de Abertura de
Documento”.

Constata-se, portanto, ao contrário do que concluiu a DRJ, que houve erro de
sistema e falta de intimação da Recorrente, não podendo se falar em abertura de
prazo para impugnação.
Houvesse a intimação do contribuinte, haveria termo de leitura expressa, conforme se
verifica em situações desta natureza. Veja-se exemplo abaixo, extraído de outro
processo administrativo:
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.805 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10340.720635/2021-62

Sempre que há a intimação do contribuinte via e-CAC, há a regular lavratura de
“Termo de Abertura de Documento”, que demonstra a expressa intimação e quem a
realizou.
No caso concreto não há tal documento, o que comprova que a Recorrente não foi
intimada da lavratura do auto.
Vejam, Senhores Conselheiros, que a mesma falha de intimação já havia ocorrido
quando do suposto envio, à Recorrente, de Termo de Intimação Fiscal em
22/04/2021, às 11:44h, o qual, segundo a RFB, teria sido supostamente visualizado
quase que imediatamente, às 11:53h:
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.805 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10340.720635/2021-62

No entanto, a Recorrente não recebeu essas intimações e não realizou a sua
abertura, sendo, portanto, nulas.
Ora, é inimaginável que o contribuinte tenha sido intimado de autuações fiscais quem
somam R$ 100 milhões e tenha ficado inerte! O erro de intimação é evidente!
Tem-se, portanto, que diante da comprovação de FALHA DE INTIMAÇÃO dos
sistemas de RFB (e-CAC), a intimação da Recorrente ocorreu somente em
26/08/2021, data na qual efetivamente acessou a íntegra dos autos. Neste sentido
é o entendimento do CARF:

Considerando o prazo de 30 dias para a impugnação administrativa, na forma do art.
15 do Decreto-Lei n° 70.235/72, tem-se que o prazo se iniciou em 27/08/2021 e se
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.805 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10340.720635/2021-62

encerraria em 25/09/2021 (sábado). Logo, ao contrário da conclusão a que chegaram
os julgadores da DRJ, a impugnação foi tempestiva.
Demonstrada a tempestividade da impugnação, deve a decisão da DRJ ser anulada,
com a determinação da remessa do processo para novo julgamento, com a devida
apreciação dos argumentos de mérito apresentados na defesa”.
Pois bem, um primeiro olhar aos autos certamente ratifica o entendimento
firmado pela decisão a quo e pela autoridade preparadora quando lavrou e juntou ao processo
“Termo de Revelia” (fls. 1333 – 18/08/2021):

Todavia, uma análise mais acurada dos argumentos da recorrente e das
reproduções inseridas no recurso voluntário levantam a possibilidade, ainda que tênue, de que,
como por ela alegado, a ciência dos lançamentos realizados pelo Fisco só tenha sido concretizada
efetivamente na data informada pela contribuinte.
Dizendo de outro modo, embora não comum, pode ter havido algum
imprevisto ou falha nos sistemas informatizados da Receita Federal, como reitera a recorrente no
seu RV.
Mais a mais, inobstante isso possa ocorrer, causa certa estranheza que uma
empresa constituída sob a forma de sociedade por ações (que pressupõe que a mesma deva
possuir um bom corpo técnico, contábil e jurídico), optante pelo Lucro Real, que implica em
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.805 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10340.720635/2021-62

faturamento expressivo e atuante no mercado desde 1946, como mostra sua página na internet2,
possa ter cometido uma falha tão primária de “perder” o prazo” para impugnar,
administrativamente, lançamentos que atingiram a expressiva cifra de 100 milhões de reais.
Claro, repita-se, isso pode ter ocorrido, mas os argumentos trazidos no RV
mostram ser lícito buscar-se a informação efetiva de QUAL a data da ciência de tais
lançamentos, pois este é o ponto inicial a se apurar.
Ademais, a conversão do processo em diligência nenhum prejuízo trará às
partes:
 se a data efetiva da ciência for aquela que a autoridade preparadora e a
DRJ01 entenderam como correta e por isso a impugnação seria
intempestiva, a contribuinte arcará com sua falha e verá fulminado seu
direito de discutir a matéria administrativamente; por preclusão;
 se, contrariamente, a data for a que a recorrente veementemente sustenta
ser a correta, os autos deverão voltar à 1a Instância para apreciação dos
argumentos.
Desse modo, considerando o informalismo moderado que rege o processo
administrativo-fiscal e, principalmente, o princípio da verdade material, que determina “que a
Administração deve tomar as decisões com base nos fatostais como se apresentam na realidade,
não se satisfazendo com a versão oferecida pelossujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de
carrear para o expediente todos os dados,informações, documentos a respeito da matéria
tratada, sem estar jungida aos aspectosconsiderados pelos sujeitos” (Odete Medauar, Princípios

2PESA
Paraná Equipamentos S/A
A PESA começou sua trajetória em 13 de agosto de 1946 sob o nome de Sociedade Meridional de
Materiais e Equipamentos Ltda, fundada por Leonidas Lopes Borio, Olavo Borio e Carlos Macedo. Seu
grande momento foi em novembro de 1952, quando passou a ser revendedora dos produtos da
Caterpillar para o território do Paraná. Por volta da década de 70, grandes obras na região
impulsionaram os negócios, e em 1993 a então Paraná Equipamentos passa a comercializar os produtos
Caterpillar também nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, passando a se chamar PESA,
construindo uma rede de cobertura para atendimento, que conta com 9 filiais, localizadas em pontos
estratégicos de todo Sul do Brasil.
Da PESA, nasceu em 2001 o Grupo Sinergias, que representa a união da Paraná Equipamentos com as
grandes marcas do mercado. Hoje somos além da PESA CAT, também a PESA Energia, PESA Hyster,
PESA Seminovos, PESA Rental, PESA Stara, Supertek e Curipeças. Tudo isso para nos adequar e
atender cada vez mais as necessidades de nossos clientes, sendo um grupo com diversas empresas,
oferecendo equipamentos para diversos setores, como mineração, construção, pavimentação, energia,
logística e equipamentos florestais, além de toda estrutura de pós vendas oferecendo também peças e
serviços para manutenção de seu equipamento.

Fl. 1711
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.805 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no10340.720635/2021-62

da Oficialidade, VerdadeMaterial e Formalismo Moderado - A Processualidade do Direito
Administrativo, São Paulo, RT, 2a edição – pg. 131), ou , como lecionamSergio Ferraz e Adilson
Abreu Dallari: “Em oposição ao princípio da verdade formal, inerente aos processos judiciais,
no processo administrativo se impõe o princípio da verdade material. O significado deste
princípio pode ser compreendido por comparação: no processo judicial normalmente se tem
entendido que aquilo que não consta nos autos não pode ser considerado pelo juiz, cuja decisão
fica adstrita às provas produzidas nos autos; no processo administrativo o julgador deve sempre
buscar a verdade, ainda que, para isso, tenha que se valer de outros elementos além daqueles
trazidos aos autos pelos interessados.”(Processo Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2a
edição, pg. 109), entendo prudente converter o presente julgamento em diligência, com retorno
dos autos à unidade de origem ou a quem lhe faça as vezes dentro da nova estrutura da Receita
Federal, a fim de que seja atestada, comprovadamente, a data da ciência, pela recorrente,
do término da ação fiscal e dos lançamentos perpetrados, de modo a se aferir: i) se a
impugnação interposta junto à DRJ01 é intempestiva (como decidido pelo Acórdão da 2a
Turma daquele Órgão, ou, ii) se foi protocolizada dentro do trintídio legal, por isso
tempestiva.
Destaco que esse retorno à DRF se faz necessário posto ser absolutamente
impossível a este Relator e aos demais Conselheiros confirmar tal informação nos autos, já que
se trata de buscá-la nos sistemas informatizados da RFB, aos quais nenhum componente do
Colegiado tem acesso.
De outro lado, por evidente, parece-me lógico que a unidade de origem, por
seus técnicos e servidores autorizados e capacitados para tal acesso, podem elucidar a dúvida
suscitada,
CONCLUSÃO
Assim, por tudo o que foi exposto, VOTO por converter o julgamento em
diligência para que a Autoridade Tributária de jurisdição da recorrente ou quem lhe faça as
vezes, dentro da nova estrutura da Receita Federal, esclareça, com relatório conclusivo e
documentos pertinentes, a efetiva data da ciência, pela recorrente, dos lançamentos (autos de
infração) perpetrados pelo Fisco, dando-se ciência à interessada para que, querendo, venha aos
autos se manifestar.
Findo tal prazo, com ou sem manifestação da recorrente, os autos devem voltar
ao CARF para prosseguimento de seu julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 1712
DF CARF MF
Original